Tribunal: STF
Processo: Rcl 82580
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Ementa: Direito processual civil e do trabalho. Agravo regimental em reclamação. Alegada violação à ordem de suspensão nacional proferida no ARE nº 1.532.603/PR (Tema RG nº 1.389). Medida de caráter preventivo: vedação. Agravo desprovido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão pela qual negado seguimento à reclamação, ante a ausência de decisão judicial, no processo de origem, a respeito da ordem de suspensão nacional tomada no ARE nº 1.532.603/PR (Tema RG nº 1.389).



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se, no caso, caberia ou não o ajuizamento da reclamação, em caráter preventivo, com vistas à aplicação da ordem de suspensão nacional tomada no ARE nº 1.532.603/PR (Tema RG nº 1.389). 



    III. Razões de decidir



    3. Não há como divisar ofensa a ordem de sobrestamento proferida no Tema RG nº 1.389, pela decisão reclamada, na medida em que não houve, no processo de origem, decisão definitiva a esse respeito, tendo o Juízo reclamado esclarecido que apreciará o pedido da reclamante após a instrução probatória. 



    4. A ausência de decisão judicial capaz de permitir o cotejo necessário entre o ato reclamado e o julgado paradigma, evidencia o manifesto descabimento da presente reclamação.



    5. A reclamação não se presta a ser utilizada como atalho processual preventivo, com o objetivo de impedir a prolação de eventual decisão futura contrária à jurisprudência vinculante, pelo que também não se consubstancia como sucedâneo recursal.



    IV. Dispositivo 



    6. Agravo regimental ao qual se nega provimento.